Tribunal: TJSP
Processo: 1099206-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. A competência para julgamento do feito pertence ao Foro Regional do Tatuapé, conforme certificado nos autos. Não houve julgamento extra petita, uma vez que a autora requereu a incidência de correção monetária, juros de mora e multa sobre os locativos cobrados, fazendo expressa remissão à cláusula contratual

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. A competência para julgamento do feito pertence ao Foro Regional do Tatuapé, conforme certificado nos autos. Não houve julgamento extra petita, uma vez que a autora requereu a incidência de correção monetária, juros de mora e multa sobre os locativos cobrados, fazendo expressa remissão à cláusula contratual que os prevê. Os pagamentos demonstrados pelo locatário foram todos feitos a destempo, sem inclusão dos encargos moratórios. Assim, ressalvado o abatimento dos valores quitados, não se pode considerar plenamente satisfeita a obrigação, o que conduz à rescisão do contrato e autoriza o decreto de despejo, a teor do disposto nos arts. 9o, III e 63 da Lei 8.245/91. O locatário assumiu pessoalmente a obrigação de pagamento do IPTU, que não foi transferida para a comodatária no contrato ou na transação celebrada em anterior processo judicial. Assim, cabe abater da dívida a esse título apenas a única parcela comprovadamente quitada de acordo celebrado com a municipalidade.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099206-97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SOLIMAN TAMAN, é apelada SANDRA MARIA PINOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
2
rialComarca: SÃO PAULO – F.R. TATUAPÉ – 1a VARA CÍVEL
Apelante: SOLIMAN TAMAN
Apelada: SANDRA MARIA PINOTTI
MM. Juiz Prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
VOTO No 34.890
Locação de imóvel não residencial. Ação de
despejo por falta de pagamento c.c. cobrança.
A competência para julgamento do feito
pertence ao Foro Regional do Tatuapé,
conforme certificado nos autos. Não houve
julgamento extra petita, uma vez que a autora
requereu a incidência de correção monetária,
juros de mora e multa sobre os locativos
cobrados, fazendo expressa remissão à cláusula contratual que os prevê. Os pagamentos demonstrados pelo locatário
foram todos feitos a destempo, sem inclusão
dos encargos moratórios. Assim, ressalvado o
abatimento dos valores quitados, não se pode
considerar plenamente satisfeita a obrigação,
o que conduz à rescisão do contrato e autoriza
o decreto de despejo, a teor do disposto nos
arts. 9o, III e 63 da Lei 8.245/91. O locatário
assumiu
pessoalmente
a
obrigação
de
pagamento do IPTU, que não foi transferida
para a comodatária no contrato ou na
transação celebrada em anterior processo
judicial. Assim, cabe abater da dívida a esse
título apenas a única parcela comprovadamente quitada de acordo
celebrado com a municipalidade.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 86/89, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação, para (i) resolver o contrato de
locação; (ii) condenar o réu ao pagamento dos alugueis vencidos de
agosto/2019 até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
3
moratória de 10%, além de correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês desde o vencimento de cada parcela, abatidos os valores
comprovadamente pagos, também corrigidos monetariamente desde a
quitação; (iii) condenar o réu ao pagamento dos valores de IPTU
inadimplidos de 2017 até a efetiva desocupação do imóvel, atualizados
e com os encargos cobrados pelo Município de São Paulo, abatidos os
valores pagos, corrigidos monetariamente desde a quitação; e (iv)
decretar o despejo, concedendo prazo de 15 dias corridos para
desocupação voluntária. Rejeitou, contudo, o pedido de condenação
do locatário ao pagamento de multa por infração contratual no valor de
três alugueis, uma vez que o inadimplemento já é penalizado com
multa moratória. Em razão da sucumbência mínima da autora, impôs
ao réu o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Apela o requerido (fls. 93/99). Preliminarmente,
sustenta que é nula a sentença, pois proferida por juiz incompetente,
em inobservância à determinação de remessa dos autos ao Foro
Regional de Itaquera. Afirma que não há dívida em aberto, porquanto
foi comprovado o pagamento dos alugueis e a autora não pediu sua
condenação ao pagamento de multa e correção monetária. Aduz que a
falta de resistência ou impugnação da locadora quanto ao pagamento
dos locativos sem atualização decorrente da impontualidade configura
aceitação tácita. Sustenta que, tivesse a apelada interesse de receber
apenas a diferença correspondente aos encargos da mora, teria
formulado pedido nesses termos, o que não ocorreu, de modo que
houve julgamento extra petita. Alega que a autora manejou a ação
buscando pretensão que sempre soube não ter direito, ao afirmar que
havia débito de locação desde agosto/2019, não cobrar os valores
relativos aos dias de atraso e apresentar nos autos cópia do processo
no 1058928-88.8.26.0100, revelando sua ciência de que o débito de
IPTU era de responsabilidade da comodatária Adriana Aparecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
4
Gonçalves. Defende que é equivocado e desproporcional o decreto de
despejo, visto que adimpliu os alugueis e, em tese, é devedor apenas
de juros e correção monetária, que não foram requeridos na inicial. Por
isso, requer a anulação ou reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 105/110).
É o relatório.
Cuida-se de ação de despejo c.c. cobrança
ajuizada pela apelante, fundada no inadimplemento de alugueis e
encargos vencidos desde agosto/2019, relativamente à locação não
residencial do imóvel situado no Lote 49, Quadra D-17, com frente para
a Av. Aricanduva no 5.080, São Paulo/SP. Aponta a autora que o
débito, acrescido dos encargos de mora, atingia R$ 8.307,76 à data do
ajuizamento (fl. 17). Depois da tentativa frustrada de citação do fiador
Bruno Peters de Almeida, a autora desistiu da ação em relação a ele e
atualizou o débito para R$ 16.457,06 em janeiro/2020 (fls. 58/61).
Após contestação (fls. 64/70) e réplica (fls. 81/84),
outras provas não foram produzidas, sobrevindo a r. sentença, que
julgou parcialmente procedente a lide.
Não há cogitar de incompetência do Juízo a quo.
A ação foi inicialmente distribuída à 7a Vara Cível
do Foro Central da Capital. Em seguida, com fundamento no art. 58, II,
da Lei 8.245/91, determinou-se a redistribuição ao Foro Regional de
Itaquera (fl. 29).
Ocorre que a competência territorial, em verdade,
pertencia ao Foro Regional do Tatuapé, conforme constatado pela
Serventia (fl. 33), razão pela qual foi determinada nova redistribuição
(fl. 34), culminando com a remessa dos autos ao Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
5
Também não houve julgamento extra petita.
Equivoca-se o apelante ao afirmar que apelada
não pretendeu o recebimento de correção monetária, juros de mora e
multa sobre os locativos cobrados.
A demanda foi ajuizada em 04.10.2019 e a autora
apontou como dívida em aberto até então os alugueis vencidos em
05.08 e 05.09.2019, com valor unitário de R$ 3.400,00. Não houvesse
incidência de encargos da mora, o débito apontado a esse título seria
de R$ 6.800,00. A planilha de fl. 17, contudo, revela que sobre esse
valor foram incluídos correção monetária, multa de 10%, juros
moratórios de 1% ao mês e honorários advocatícios de 10%,
resultando no valor de R$ 8.307,76 apontado na peça inaugural.
Além disso, a apelada fez expressa remissão à
cláusula 4.2 do contrato (fl. 2), que prevê exatamente a incidência
desses encargos moratórios, e requereu a condenação do apelante ao
pagamento do referido montante e dos alugueis e demais acessórios
da locação vincendos (fl. 6).
No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Na contestação, protocolada em 18.02.2020, o
apelante apresentou os comprovantes de pagamento dos alugueis dos
meses de setembro/2019 a janeiro/2020 e atribuiu a responsabilidade
pelo IPTU a Adriana Aparecida Gonçalves ME, “já que a Requerente
havia anuído contrato de comodato realizado entre o Requerido e
terceiro como se observa os documentos de fls. 14 a 16, tanto é
verdade que no acordo celebrado nos autos do processo:
1058928-88.2018.8.26.0100 que tramitou perante a 34° Vara do Foro
Central de São Paulo/SP o Requerido NÃO se comprometeu a pagar
qualquer valor a título de IPTU atrasado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
6
Em
réplica,
a
autora
não
impugna
os
pagamentos, mas ressalta que invariavelmente são realizados com
atraso, pede a cominação da multa por infração contratual prevista na
cláusula 5.1 e ressalta que a obrigação pelo pagamento do IPTU foi
assumida pelo locatário, nos termos do contrato (fls. 81/84).
De fato, como observado pelo i. magistrado
sentenciante, os pagamentos invocados pelo réu foram todos feitos a
destempo (fls. 72/77), uma vez que a cláusula 4.4 prevê vencimento no
dia 5 de cada mês. Assim, considerando que o contrato contempla a
incidência de encargos moratórios – cuja aplicação foi requerida pela
autora –, não há como reconhecer que tenha ocorrido adimplemento
integral e eficaz, nem houve purgação da mora neste feito.
Por isso, o MM. Juiz a quo corretamente
determinou o abatimento dos valores pagos, devidamente atualizados,
mas não poderia considerar plenamente quitada a obrigação, o que
conduz à rescisão do contrato e autoriza o decreto de despejo, a teor
do disposto nos arts. 9o, III e 63 da Lei 8.245/91.
Não bastasse, há também débito de IPTU em
aberto, tributo ao pagamento do qual o apelante pessoalmente se
obrigou (cláusula 4.5, fl. 9). No ponto, registre-se que o contrato de
comodato
de
fls.
14/16
não
prevê
a
transferência
dessa
responsabilidade para a comodatária Adriana Aparecida Gonçalves
ME.
No mais, o mencionado acordo entre as partes no
processo no 1058928-88.2018.8.26.0100 (fls. 18/20) é irrelevante para
o desfecho da lide, pois não alterou o sujeito passivo dessa obrigação,
diz respeito a período anterior (foi celebrado em janeiro/2019) e não
compreendeu o débito de IPTU. Aliás, na contestação admite o
apelante que “no acordo celebrado nos autos do processo:
1058928-88.2018.8.26.0100 que tramitou perante a 34° Vara do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099206-97.2019.8.26.0100 -Voto no 34890
7
Central de São Paulo/SP o Requerido NÃO se comprometeu a pagar
qualquer valor a título de IPTU atrasado” (fl. 68).
Assim, novamente acertada a sentença ao
reconhecer que o único valor a ser abatido nesse particular é de R$
414,08, também atualizado, relativo ao pagamento de uma parcela de
acordo celebrado com a municipalidade (fl. 78).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da
condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator